Tribunal: CARF
Processo: 10166.728926/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728926/2011-95
ACÓRDÃO
2001-007.793 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER HENRIQUE MEJLACHOWICZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações relativas à aplicação da taxa Selic sobre a
multa e violação ao princípio da legalidade, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.793 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728926/2011-95
2
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação,
reproduzo o relatório da decisão da DRJ:
“Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário 2007, do
contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
da(s) infração(ões) abaixo descrita(s), por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Física de fls. 79 a 83 (cópia às fls. 63 a 66).
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 81, foi constatada a
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente de pessoa jurídica e decorrentes
de Ação Judicial no montante de R$89.250,36, tendo sido compensado saldo de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) que incidiu sobre os rendimentos omitidos no valor de R$3.570,01.
A Complementação da Descrição dos Fatos assim se encontra redigida: OMISSÃO DE
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS ORIUNDOS DA JUSTIÇA FEDERAL - NO VALOR DE R$ 119.000,47 (-)
HONORÁRIOS ADVOC. R$ 29.750,11 = R$ VR OMITIDO 89.250,36. FOI CONSIDERADO O IRRF
SOBRE TAIS RENDIMENTOS NO VALOR DE R$ 3.570,01.
Após a constatação da(s) infração(ões) acima descrita(s), acompanhada(s) do(s) respectivo(s)
enquadramento(s) legal(is), o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, ficou definido
conforme demonstrativo de fl. 82.
O imposto suplementar está acompanhado da cobrança de multa de ofício (75%) e juros de
mora.
Impugnação
Cientificado do lançamento em 23/11/2011 (Aviso de Recebimento - fl. 85), o contribuinte
apresentou, representado por mandatários (fls. 21 a 26), em 15/12/2011 (fl. 93), a impugnação
de fls. 02 a 21, acompanhada dos documentos de fls. 22 a 67, na qual afirma que:
- há violação do princípio da verdade material, corolário da legalidade, por ter sido
desconsiderado que os valores recebidos acumuladamente se reportam a aposentadoria
concedida por força de decisão judicial, cuja tributação deveria ser apurada mensalmente
conforme as alíquotas previstas nas épocas em que os pagamentos deveriam ser realizados;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.793 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728926/2011-95
3
- “os valores recebidos acumuladamente pelo impugnante correspondem ao período de abril
de 2001 a novembro de 2004, época em que se encontrava em vigor o art. 12 da Lei no 7.713/88,
que disciplinava o momento de incidência do Imposto de Renda, porém nada dizia a respeito das
alíquotas aplicáveis a tais rendimentos recebidos acumuladamente”;
- deve ser aplicado o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando
em julgamento na sistemática do recurso repetitivo, no sentido de que a tributação dos valores
deveria ter sido realizada adotando-se as alíquotas previstas na tabela vigente à época em que
deveriam ser realizados os pagamentos ao impugnante;
- ainda que a decisão do STJ não vincule a administração pública, sua aplicação se mostra
condizente aos princípios da razoabilidade e eficiência administrativa, já que será aplicada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por força do artigo 62 A de seu Regimento Interno;
- o Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009, segundo o qual o imposto de renda incidente sobre os
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, foi aprovado pelo Ministro da Fazenda,
conforme despacho publicado em 13/05/2009;
- houve violação ao princípio da legalidade por desrespeito ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional que determina o cálculo do montante do tributo devido, o que foi feito incorretamente,
já que não foi respeitado o entendimento pacificado pelo STJ a respeito do cálculo do imposto
incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente;
- é indevida a tributação dos juros de mora legais, já que o artigo 404 do Código Civil reconhece
sua natureza indenizatória, o que foi consolidado no âmbito do STJ em julgamento na sistemática
do Recurso Repetitivo;
- o mesmo se aplica à correção monetária, que se trata de mera recomposição de perda
econômica, não havendo em regra, distinção quanto aos juros de mora legais, entendimento este
também consolidado, segundo precedente jurisprudencial citado;
- a taxa Selic não pode ser utilizada como juros de mora tributários por possuir natureza
remuneratória e por ofender o princípio constitucional da legalidade e o disposto no artigo 161, §
1o, do CTN, de acordo com ementa de julgado do STJ reproduzida;
- não há previsão legal para a cobrança dos juros de mora sobre a multa de ofício lançada, pois
tributo e multa não se confunde (artigos 3o e 113 do CTN) e o artigo 13 da Lei no 9.065/1995,
combinado com o artigo 84, inciso I, da Lei no 8.981/1995, prevê a incidência de juros de apenas
sobre o tributo; e
- não é possível alegar que a cobrança de juros sobre a multa estaria amparada no artigo 43 da
Lei no 9.430/1996, já que este dispositivo autoriza a cobrança apenas em relação à multa exigida
isoladamente.”
Decisão da DRJ manteve integralmente o lançamento em acórdão que restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUDICIAL. TRIBUTAÇÃO ACUMULADA.
OMISSÃO.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.793 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728926/2011-95
4
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, ainda que por força de ação judicial, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos
do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, devendo ainda compor o ajuste anual.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
São considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os juros de mora e quaisquer
outras indenizações pelo atraso no pagamento de remuneração do trabalho assalariado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007 CRÉDITO VENCIDO.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os créditos Tributários vencidos e ainda não pagos devem ser acrescidos de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros
de mora, calculados com base na taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
Recurso voluntário de fls. 116/140 alega: i) violação da verdade material por não ter
a decisão acatado a sistemática do regime de competência; ii) iliquidez da notificação de
lançamento por erro na forma de tributação dos valores recebidos; iii) violação ao princípio da
legalidade; iv) impossibilidade de tributação dos juros de mora e da correção monetária; v)
descabimento da aplicação da taxa selic; vi) da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação ao princípio da
legalidade e a incidência de juros sobre a multa de ofício – aplicação da taxa Selic.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.793 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728926/2011-95
5
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sônia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas
por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62
do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo
permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por fim, sumula 4 quanto a aplicação da Selic:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
E ainda a sumula 108, também do CARF:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”

II – DO MÉRITO
A discussão ventilada no recurso voluntário é, basicamente, restrita à forma de
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente e a incidência de juros moratórios sobre
esses valores.
Em outras palavras, o litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação judicial – cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa,
buscando, por meio do presente recurso, obter nova análise do processado, no sentido da
aplicação do regime de competência na apuração do imposto de renda devido sobre os
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Assim, passemos à análise do caso.
Pela leitura do relatório nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do
recebimento de valores acumulados em razão de ação trabalhista relativo ao ano calendário de
2007. Assim, importante trazermos à baila discussão sobre a forma de tributação da importância
mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo
o qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.793 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728926/2011-95
6
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.793 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728926/2011-95
7
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso – exceto as alegações relativas à
aplicação da taxa Selic sobre a multa e violação ao princípio da legalidade, e, no mérito, DOU
PARCIAL PROVIMENTO para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
no processo judicial, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 149
DF CARF MF
Original